Tribunal: TJDFT
Processo: 0738182-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Numerário bloqueado judicialmente – Sisbajud. Impenhorabilidade. Ausência comprovação. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. O caso versa sobre indeferimento de pedido de desconstituição de bloqueio judicial (SISBAJUD) de numerário existente em conta bancária de titularidade do devedor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o devedor comprovou a impenhorabilidade do numerário bloqueado judicialmente por meio do sistema SISBAJUD, e, (ii) se o fato de a quantia total bloqueada ser inferior ao correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos atrai, por si só, o disposto no Art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que prevê a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança.
III. Razões de decidir
3. Incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Inteligência do art. 854, §3o, incisos I e II, do CPC.
4. A inserção de “print’s” na peça de impugnação ao bloqueio judicial que não aludem à instituição bancária na qual seria feito o depósito dos proventos do devedor (Itaú Unibanco S.A) não comprova que a quantia tornada indisponível seja impenhorável.
5. O sistema SISBAJUD não informa os dados da conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, mas apenas o banco correspondente, sendo ônus do devedor demonstrar a respectiva correlação e, por meio de extratos bancários, revelar de forma clara e expressa todas as movimentações financeiras na conta bancária hábeis a estabelecer a relação entre o depósito do salário/proventos e o bloqueio realizado, o que, no caso, não foi feito.
6. O fato de a quantia total bloqueada ser inferior ao correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos não atrai, por si só, o disposto no Art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que prevê a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, uma vez que embora pendente de definição “se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos” (Tema Repetitivo 1285 do STJ – Dje 07/10/2024), certo é que o C. Superior Tribunal de Justiça vem adotando o entendimento de que "à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até 40 (quarenta) salários mínimos, em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC" (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024)”.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.